Tribunal: STF
Processo: RE 815546
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-19
Data de publicação: 2014-08-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA PELA JUSTIÇA FEDERAL. PENA CUMPRIDA EM PRESÍDIO ESTADUAL. EXECUÇÃO DA PENA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRECEDENTES. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO.



    1. A Justiça Estadual é competente para apreciar as demandas da execução penal de condenados pela Justiça Federal, quando o réu cumpre pena em presídio estadual. Precedentes: RE 145.318, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 14/10/1994, RE 246.977, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 25/06/2001, e RE 375.608, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 03/04/2003.



    2. In casu o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RÉU SENTENCIADO POR JUIZ FEDERAL. EXECUÇÃO PENAL PROVISÓRIA E INCIDENTES. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SÚMULA Nº 192 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO. 1- São questões de ordem prática, que definem que a execução da pena fique a cargo dos juízes estaduais, no escopo de evitarem-se decisões conflitantes, em prejuízo do executado e da própria sociedade. 2- Portanto, a execução penal e, consequentemente, os pedidos a ela relativos devem estar afetos ao Juízo das Execuções Penais estadual, mesmo tendo sido o preso condenado pelo Juízo Federal, a teor da Súmula 192 do Superior Tribunal de Justiça. 3- Agravo improvido. ”



    3. Agravo regimental DESPROVIDO.